Tribunal: STF
Processo: RE 872968
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-07
Data de publicação: 2018-05-07

Ementa:
EMENTA



    Segundos embargos de declaração nos embargos de declaração no segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Não há omissão ou obscuridade a serem sanados. 



    1. A decisão embargada não padece de omissão. Ao serem acolhidos parcialmente os primeiros embargos de declaração, coerentemente, entenderam-se supridos os pressupostos de conhecimento desse instituto jurídico.



    2. Vale para o caso o entendimento consignado na decisão do AI nº 550.244/MG-AgR-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 29/11/10, em que se assentou a orientação de que a falta de recolhimento da multa anteriormente cominada não deve ser erigida à condição de óbice ao conhecimento e à apreciação dos embargos de declaração que se seguirem.



    3. Não há obscuridade no acórdão dos primeiros embargos de declaração, tendo-se decidido claramente sobre a deliberação dos honorários recursais.



    4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a correção, a qualquer tempo, pelo órgão julgador, de ofício ou a requerimento, de erros materiais. Ademais, os honorários advocatícios são pedidos implícitos, conforme o disposto no art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    5. Embargos de declaração rejeitados.